Tribunal: TJES
Processo: 5000918-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000918-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: ALEX BACHOUR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO ANUAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DOENÇA INCAPACITANTE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por seguradora em face de decisão que rejeitou a alegação de prescrição anual em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização securitária, ajuizada por segurado diagnosticado com Doença de Parkinson. A seguradora sustentou que o prazo prescricional teve início com a ciência da doença, e não com a negativa da cobertura. Posteriormente, o segurado interpôs agravo interno contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, reiterando o pedido de reconhecimento da tempestividade da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir qual é o termo inicial do prazo prescricional para ação de cobrança de indenização securitária por doença incapacitante; (ii) estabelecer se é devida a extinção do processo em razão da ocorrência de prescrição anual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 206, § 1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil prevê prazo prescricional de um ano para ações que envolvam cobrança de indenização securitária.

4.
A jurisprudência consolidada do STJ, expressa na Súmula 278, estabelece que o prazo prescricional tem início na data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade.

5.
A negativa administrativa da seguradora não constitui o marco inicial da prescrição, mas sim o momento em que a parte interessada toma conhecimento do fato gerador da pretensão indenizatória, no caso, a ciência do diagnóstico definitivo da doença incapacitante.

6.
No caso concreto, o segurado teve ciência inequívoca da doença em 01.03.2021, comunicou o sinistro apenas em 14.12.2023, e ajuizou a demanda em 04.03.2024, extrapolando o prazo de um ano previsto em lei.

7.
Restando evidenciado o transcurso do prazo prescricional sem causa interruptiva ou suspensiva, impõe-se a extinção da demanda originária com fundamento no art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional de um ano para ações de cobrança de indenização securitária tem como termo inicial a data da ciência inequívoca da doença ou incapacidade, e não a recusa administrativa da seguradora.

2. Excedido o prazo anual entre a ciência da doença e o ajuizamento da ação, configura-se a prescrição da pretensão autoral.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 1º, II, “b”; CPC, arts. 487, II, e 1.021, § 2º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 278; TJES, Apelação 0000463-98.2016.8.08.0060, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 18.08.2023; TJES, Apelação 0007192-20.2017.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 30.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, e, por força do efeito translativo, extinguir a demanda originária com fulcro no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face da r. decisão, com cópia no evento 11889970, proferida pelo d. juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
ALEX BACHOUR
, rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição arguida em contestação, e de
agravo interno

interposto
p
or
ALEX BACHOUR

em face da decisão que consta no evento
11930572

em que foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 11889966, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) o termo inicial do prazo prescricional, de acordo com o art. 206, § 1º, inciso II, alínea “b” do Código Civil, seria a ciência do fato gerador da pretensão, no caso, a data do diagnóstico da doença pelo segurado, e não a negativa de cobertura pela seguradora; (ii) a decisão agravada contraria a legislação vigente e a jurisprudência do STJ, que estabelece que o prazo prescricional para seguros de vida começa a contar da ciência inequívoca do fato gerador, e não do aviso do sinistro; (iii) admitir o entendimento da decisão agravada seria desconsiderar o prazo prescricional anual, uma vez que deixaria ao critério do segurado o início de sua contagem ao postergar o aviso do sinistro; (iv) a ausência de comunicação tempestiva à seguradora inviabiliza o exercício regular do prazo prescricional.

No evento 11930572,
foi proferida decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Contrarrazões ofertadas pelo agravado no evento 12844200, pelo desprovimento do recurso.

Em seguida,
ALEX BACHOUR

interpôs
agravo interno
(evento 12847200), em que afirma, em suma, que: (I) faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; (II) a decisão objurgada incorreu em erro ao reconhecer a prescrição com base na ciência da doença incapacitante, deixando de observar a aplicação da teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional tem início apenas a partir da recusa administrativa do pedido de indenização pela seguradora; (III) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, em casos de seguro, é a ciência da negativa de cobertura, conforme diversos precedentes citados; (IV) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento contraria frontalmente o entendimento pacificado do STJ, e causa prejuízo irreparável ao agravante, considerando seu estado de saúde crítico.

Contrarrazões ao agravo interno colacionadas no evento 13228009, impugnando o pedido de assistência judiciária gratuita e, no mérito, aduzindo o desprovimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o agravado/segurado,
ALEX BACHOUR
, foi diagnosticado com a Doença de Parkinson (CID G20) e comunicou à seguradora agravante na data de 14.12.2023.

O autor alude na exordial que comunicou o sinistro “
menos de 03 (três) anos de quando teve ciência da doença, resta[ndo] demonstrada a TEMPESTIVIDADE do aviso do sinistro
”.

Isto porque, no próprio aviso de sinistro enviado à seguradora consta a data da consulta de retorno e da constatação do diagnóstico definitivo, qual seja, 01.03.2021, sendo referido, ainda, que o tempo de persistência da perda funcional desde a data do diagnóstico é de dois anos e nove meses.

A indenização securitária foi negada no âmbito administrativo justamente com base na prescrição anual, mesma tese defendida em contestação.

O magistrado de origem, contudo, entendeu que o termo inicial do prazo prescricional é o momento da recusa de cobertura pela seguradora, de modo que, “
tendo ocorrido a negativa da segurada ora requerida em 08 de janeiro de 2024 (ID39057016) e a ação ter sido ajuizada em 04 de março de 2024, não há o que se falar em prescrição
”.

Em que pese a fundamentação lançada na decisão recorrida, a jurisprudência é assente em considerar a data do conhecimento inequívoco da doença como o marco inicial para o decurso do prazo prescricional.

No caso dos autos, a princípio, me parece que transcorreu o prazo prescricional de 01 (um) ano, previsto no art. 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do CC, entre o conhecimento inequívoco da doença incapacitante e a postulação jurisdicional de pagamento da indenização securitária, o que fulmina a pretensão de cobrança do recorrido. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE CONSTATADA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a seguradora pleiteando indenização por invalidez é de um ano, começando a fluir na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco da invalidez.
2. A ciência inequívoca pode ocorrer na data de alta hospitalar, quando já delimitadas as sequelas decorrentes do acidente. 3. Decorrido o prazo sem que tenha havido pedido de pagamento do seguro, imperativa a declaração da prescrição da pretensão autoral. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0000463-98.2016.8.08.0060; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 18/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO – PRAZO PRESCRICIONAL DE UM ANO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional da ação que objetiva a cobrança de seguros é de um ano, conforme o previsto no art. 206, § 1º, II, do Código Civil de 2002. 2. Quanto ao termo a quo da contagem do prazo, a legislação civil estabelece que é a data em que o segurado teve ciência do fato gerador da pretensão (art. 206, § 1º, II, alínea b, do Código Civil de 2002), devendo ser adotado, outrossim, o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidado na Súmula nº 278, que assim dispõe: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.
3. Tendo em vista que o requerente sofreu acidente que lhe causou dano imediato, o qual o impediu de atirar, atribuição da função de vigilante de carro-forte, tem-se que a ciência inequívoca do apelante quanto à sua incapacidade laboral se deu no momento do sinistro, em 28.10.2015. 4. Não houve causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. 5. O termo final do prazo prescricional foi o dia 28.10.2016, e, tendo em vista que a presente ação foi ajuizada apenas em 22.03.2017, resta configurada a prescrição.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0007192-20.2017.8.08.0024; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Sessão de Julgamento: 30/11/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO

do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, e, por força do efeito translativo que imprimo ao presente recurso, extingo a demanda originária (Proc. nº 5002237-41.2024.8.08.0014) com fulcro no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários sucumbenciais em favor da agravante, na forma ditada pelo art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Custas, se houverem, pelo autor, ora agravado.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial - 28/04/2026:

Acompanho o E. Relator.